Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0715098-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ANDERSON RODRIGUES CORREIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O parecer apresentado pela douta Procuradoria de Justiça (ID 35610960) não guarda pertinência com o recurso de agravo de execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor do sentenciado ANDERSON RODRIGUES CORREIA. 2. Dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca do recurso interposto no ID 35242602. 3. Providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a retificação da autuação do processo no Sistema PJE, a fim de conste como recorrido ANDERSON RODRIGUES CORREIA. 4. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.